Tribunal: TJES
Processo: 5001083-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-02.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: REGINALDO BELIZARIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo vício de consentimento, rescindindo contrato de consórcio e condenando ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio; (ii) analisar a caracterização de dano moral; (iii) definir o termo para restituição dos valores pagos em caso de desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O contrato de consórcio apresentou cláusulas claras e destacadas sobre a ausência de garantia de contemplação, forma de funcionamento do grupo e validade restrita a representantes legais, conforme exige o art. 54, §4º, do CDC.
4.
Provas documentais, vídeo e áudio demonstram ciência inequívoca das condições contratuais, afastando a alegação de vício de consentimento ou publicidade enganosa.
5.
Inexiste demonstração de lesão grave a direito da personalidade ou abalo moral relevante, não se configurando dano moral indenizável.
6.
A restituição dos valores pagos deve observar o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos da jurisprudência do STJ em caso de desistência voluntária.
7.
Presentes os requisitos da gratuidade de justiça, suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A existência de cláusulas claras, destacadas e de ciência inequívoca pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio.
10.
A mera frustração da expectativa de contemplação não configura dano moral, salvo prova de abalo extrapatrimonial relevante.
11.
A devolução das parcelas pagas, em caso de desistência do consorciado, deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentenca, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. sentença do evento 15403515, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação rescisória de contrato c/c indenizatória, movida por
REGINALDO BELIZÁRIO
e
EDUARDO ABÍLIO BELIZÁRIO
em desfavor da ora apelante e de
A. S. REPRESENTAÇÕES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ficou evidenciado que a parte autora foi levada a erro, que omitiu informação essencial ao contrato, fazendo crer que se tratava de um financiamento, quando na realidade era um consórcio. Tal conduta configura publicidade enganosa, vedada pelo artigo 37, §1º, do CDC, e caracteriza vício de consentimento por erro essencial
” (evento 15403515).

Asseverou que “
todo o contexto da oferta do negócio jurídico contribuiu para o aludido vício, visto que preposto da parte Requerida realizou anúncio de imóvel inexistente e propalou as facilidades em sua aquisição pela via consorcial, não informando de maneira adequada os riscos de não contemplação por sorteio ou lance.
” (evento 15403515).

Entendeu que “
restou configurado o dano moral, pois indubitável o transtorno, a aflição psicológica e a angústia de espírito suportada pela autora ao descobrir que foi enganada pelo representante da ré na celebração do negócio jurídico, após dispêndio de alto valor em dinheiro, cujo evento perpassa o mero dissabor cotidiano e quebra a legítima expectativa de confiança e segurança gerada no mercado de consumo, uma vez que a frustração da legítima expectativa é geratriz de abalo extrapatrimonial, violando, portanto, os direitos da personalidade.
” (evento 15403515).

Por isso, rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes e determinou a restituição dos valores efetivamente pagos, atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os consectários lógicos da condenação idênticos aos danos materiais.

Ato seguinte, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o apelado Reginaldo Belizário – no dia 13 de março de 2021 – aderiu à proposta de participação em grupo de consórcio nº 633905 ofertada pela apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., que consignou expressamente em destaque logo embaixo da assinatura do consorciado: “
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
” (fl. 03 do evento 5276463).

A cláusula trigésima segunda, parágrafo terceiro da avença, prevê que: “
As contemplações serão realizadas por meio de sistema de sorteios, sorteios extraordinários, encerramento do grupo e lances
” (fl. 03 do evento 5276457), enquanto o parágrafo primeiro exige que o consorciado ativo esteja adimplente com as obrigações perante o grupo e a Administradora.

No referido documento, o cliente declarou o recebimento de uma via da proposta (cláusula septuagésima sétima, fl. 02 do evento 5276463) e que “
nenhuma promessa ou proposta extracontratual e extra normativos do sistema de consórcios lhe foi feita
” (cláusula octogésima quarta, fl. 03 do evento 5276463), tendo todas as informações imprescindíveis para conhecer o funcionamento do consórcio.

Chama à atenção que a cláusula octogésima quinta destacadamente alertou o consumidor que “
nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade
” (fl. 03 do evento 5276463).

Acrescente-se, ainda, que o vídeo do evento 5276511 e o áudio do evento 5276512 clarificam que o apelado Reginaldo Belizário confirmou ter lido e recebido uma cópia do contrato, além de ter conhecimento de que no sistema de consórcio não há garantia de data de contemplação. Aliás, o recorrido Reginaldo Belizário inclusive manifestou que indicaria os serviços que lhe foram ofertados.

O testemunho da senhora Lia Maria Belo Dias na audiência de instrução e julgamento no dia 03 de abril de 2025 (evento 15403511) deve ser considerado com temperamento, pois, apesar de ter participado das tratativas da pactuação, teve mero vínculo de contrato de experiência com a apelada que foi encerrado sem a efetivação.

Nesse contexto, é evidente que não houve vício de consentimento da apelada, na medida em que houve informação adequada e clara (art. 6º, inciso III, do CDC) sobre as características e condições da proposta aderida, sendo que as cláusulas limitativas ao direito do consumidor ora apelado foram redigidas com destaque e permitiam o correto entendimento sobre o seu conteúdo (art. 54, §4º, do CDC).

Por isso, não há que se falar em nulidade da proposta de consórcio, porque o contrato não prevê uma data específica como garantia de contemplação, e sim estabeleceu expressamente a necessidade de realização de sorteios ou de lances por parte do consorciado para que fosse conferida a carta de consórcio. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se silente, importando no caso em preclusão temporal. Ademais, a prova é estritamente documental, haja vista que a discussão diz respeito a contratação de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2
. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance.
3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 500167-43.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato colacionado é claro, em suas cláusulas 84 e 85, em alertar o consumidor quanto a invalidade de qualquer promessa existente, sendo a última cláusula, inclusive, apresentada de forma isolada, justamente no local de assinatura do consorciado, de modo que inexiste indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0009943-73.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora Substituta PAULA CHEIM JORGE; Sessão de Julgamento: 26/07/2023)

Cumpre notar que não foram violados direitos da personalidade do apelado Reginaldo, que tinha plena ciência das cláusulas contratuais e violou o dever de boa-fé objetiva na fase executiva, ao deixar de adimplir as prestações do consórcio e buscar invalidar o negócio jurídico sob o argumento de uma promessa de garantia de contemplação, que caracterizaria desvio da própria essência do contrato.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada em todas as fases da relação contratual: pré-contratual, contratual e pós-contratual, nos ditames do enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil.

A indenização requerida pelo apelado Eduardo Abílio Belizário, que afirma ter se sentido envergonhado por ter feito um empréstimo com o tio para pagar a adesão de R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais), não se sustenta, já que aquele não era consorciado, e sim mero beneficiário da expectativa de presente do pai. Seu prejuízo se limita ao aborrecimento de intermediar a transação e o constrangimento de ter a dívida com um familiar, o que não configura ofensa grave aos seus direitos da personalidade.

Esclareço que a devolução dos valores pagos (evento 5276464) deve ocorrer em 30 (trinta) dias contados do prazo contratual previsto para o encerramento do plano, e não de modo imediato, dada a desistência do consorciado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I - A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido.
III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. lV - Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES; AC 0026202-56.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 22/11/2022)

Por fim, considero que não existem elementos capazes de refutar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica dos apelados, em especial quando sopesados o contracheque do evento 5276490 e a carteira de trabalho do evento 5276449.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a baixa complexidade da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação dos ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade recursal, assim como em razão da ausência de condenação destes ao pagamento de verba honorária no juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos).

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que os apelados militam amparados pela gratuidade de justiça (evento 5276494), nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.